Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711372-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME EMBARGADO: MARIA DE FATIMA BOLOS E DOCES ARTISTICOS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente embargos de declaração, conforme petição de ID 20882404, tendo em vista acordo entabulado entre as partes, o que infere a perda do objeto recursal. Diante disso, impõe-se a homologação do pedido, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte embargante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Retire-se o feito de pauta. Preclusa esta, proceda a Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator